Tribunal: TJDFT
Processo: 0725751-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO EXTINTO EM VIRTUDE DE PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DA PARTE AUTORA. SÚMULA 106/STJ. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO.
1. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula" (Súmula n. 503).
2. De acordo com a Súmula n. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição e decadência”.
3. Evidenciado que a Ação Monitória foi proposta dentro do quinquênio legal e que a demora na citação do réu não pode ser atribuída à parte autora, mostra-se impositivo o afastamento da prescrição reconhecida na r. sentença recorrida.
4. Diante das peculiaridades do caso concreto, em relação à possibilidade ou não de discussão da causa debendi, com possível necessidade de instrução probatória, deixo de julgar o mérito do recurso, para que retorne ao juízo de origem, sobretudo para que não ocorra a supressão de instância.
5.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.